Tribunal: STF
Processo: RE 1226638
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 88, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. DISPOSITIVO QUE TRATA DE CRIMES DE RESPONSABILIDADE (RECONHECIDOS COMO CRIMES COMUNS PELO E. STF) E DE INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS (DENOMINADAS CRIMES DE RESPONSABILIDADE PELO E. STF). USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ARTIGO 22, I E XIII E 24, XI, DA CRFB/88. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CRFB/88. VIOLAÇÃO, POR CONSEQUENCIA, DOS ARTIGOS 74, XI, e 358, I, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. APLICAÇÃO DO VERBETE DE SÚMULA VINCULANTE 46.
    Lei orgânica do município de Armação de Búzios que, em seu artigo 88, trata dos crimes de responsabilidade (tidos por crimes comuns pelo E. Supremo Tribunal Federal) e de infrações político-administrativas (consideradas como crimes de responsabilidade pelo Supremo), usurpando a competência da União, definida nos artigos 21, I e XIII e artigo 24, XI; violando o artigo 85, parágrafo único, da CRFB/88, e, por consequência, os artigos 74, XI, e 358, I, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
    Em que pese a existência de divergências acerca da natureza jurídica das infrações político-administrativas, o E. Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento, primeiramente por meio do verbete de Súmula 722 e, recentemente, pelo verbete de Súmula Vinculante 46, no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade (infrações político-administrativas) e o estabelecimento das respectivas normas de processo, procedimento e julgamento são da competência legislativa privativa da União.
    Além do fundamento utilizado pelo Supremo, qual seja, a natureza penal dos referidos crimes, não se pode deixar de mencionar que os referidos ‘crimes de responsabilidade’ tratam de direitos políticos e de cidadania, os quais também só podem ser objeto de lei oriunda da União.
    Sendo a norma que regula a matéria o DL 201/67, já reconhecido por constitucional diversas vezes pelo Supremo, e não havendo nele tal previsão, inegável a inconstitucionalidade do artigo 88, da Lei Orgânica do Município de Armação de Búzios, que adentrou em seara privativa da União, tratando de matéria penal, procedimental, política e afeta à cidadania, em afronta ao artigo 358, I, e 74, X, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
    PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a constitucionalidade do art. 88 da Lei Orgânica do Município de Armação dos Búzios, “que trata da possibilidade de suspensão do mandato do Prefeito em caso de recebimento de denúncia de impeachment” (pág. 2 do documento eletrônico 3).
    Sustenta-se, ainda, que 
    “[...] deve haver uma releitura da súmula vinculante nº 46 de acordo com a mutação constitucional, para analisar a possibilidade de os Chefes do Executivo Municipal serem afastados cautelarmente” (pág. 22 do documento eletrônico 3).
    Em 23/4/2020, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 10). O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo não conhecimento do apelo extremo e, caso seja conhecido, pelo seu não provimento (documento eletrônico 12). Por oportuno, transcrevo a ementa do parecer ministerial:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DE PRAZO EM DOBRO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 86 DA CF/1988. NORMA QUE NÃO É DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. NÃO CABIMENTO. CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO. CÂMARA MUNICIPAL. PROCEDIMENTO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. OBSERVÂNCIA DO DECRETO-LEI N. 201/1967. SÚMULA VINCULANTE N. 46. ART. 88 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, CASO SEJA CONHECIDO, PELO SEU NÃO PROVIMENTO” (pág. 1 do documento eletrônico 12).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte consolidada na Súmula Vinculante 46, cujo teor transcrevo a seguir:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.
    Além disso, apenas para argumentar, saliento que este Tribunal possui entendimento no sentido de que o art. 86 da Constituição Federal não é de reprodução obrigatória, mas de aplicabilidade restrita ao Chefe do Poder Executivo Federal. Nessa linha, destaco o julgamento da SS 5.279-AgR/AM, de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita: 
    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Direito Constitucional. Afastamento de prefeito. Prática de infração político-administrativa. Decreto-Lei nº 201/67. Quórum de maioria simples para recebimento de denúncia. 
    1. Inaplicável o princípio da simetria quanto à exigência de quórum de 2/3 para o recebimento de denúncia por câmara municipal a fim de instaurar o processo de cassação de prefeito. 
    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o Decreto-Lei nº 201/1967 foi recepcionado pelo ordenamento constitucional vigente, conforme enunciado na Súmula nº 496 (RE 799.944 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/15). 
    3. ‘A norma do art. 86 da Constituição Federal não é de reprodução obrigatória, mas de aplicabilidade restrita ao Chefe do Poder Executivo Federal’ (ARE nº 823.619, Min. Luiz Fux, DJe de 12/08/16). 
    4. Configura-se, no caso, grave lesão à ordem pública. 
    5. Reiteraram-se os argumentos postos na inicial, sem acréscimo de novos elementos capazes de infirmar a decisão recorrida. 
    6. Agravo ao qual se nega provimento” (Pleno – grifei).
    Com essa mesma orientação, cito o ARE 823.619/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator